Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-79.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013692-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GASPAR TOCCHINI - CPF: 359.737.828-59 (APELADO), RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - CPF: 289.495.248-13 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURAS AUTÊNTICAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA VÁLIDA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL NÃO CUMPRIDO. JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS EM 4,5% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Kasual Incorporadora e Construtora LTDA. contra a sentença que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a ação ajuizada por Felipe Gaspar Tocchini, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 459.997,67, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC. A apelante questiona a validade da perícia grafotécnica, a representação das partes no instrumento de confissão de dívida, o não reconhecimento de pagamentos parciais e a aplicação de juros considerados abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do título; (ii) verificar a existência de vícios de representação que comprometam a validade do instrumento de confissão de dívida; (iii) analisar a prova de pagamento parcial alegado pela apelante; e (iv) apurar a validade da taxa de juros moratórios pactuada em 4,5% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada com base em cópia digitalizada do documento é válida quando tecnicamente suficiente e conclusiva quanto à autenticidade das assinaturas, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 425, IV, do CPC.

A ausência de poderes específicos do signatário do título em nome do credor é suprida por ratificação tácita, configurada pela conduta processual do apelado ao ajuizar a ação com base no documento.

A assinatura aposta por sócio formalmente afastado da administração não compromete a validade do negócio, diante da comprovação de que ele atuava como gestor de fato, autorizando a aplicação da teoria da aparência.

Os comprovantes apresentados pela apelante não demonstram, de forma clara e vinculada, a quitação parcial do débito, configurando descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A cláusula contratual que prevê juros moratórios de 4,5% ao mês revela abusividade, pois excede os limites legais aplicáveis aos contratos civis entre particulares. Deve ser reduzida para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC e do Decreto nº 22.626/33, com apuração do valor da dívida em liquidação, desconsiderando-se os encargos abusivos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a sentença, de Id. n.º 320209871, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA Nº 1013692-79.2019.8.11.0041, ajuizada por FELIPE GASPAR TOCCHINI, rejeitou os embargos monitórios formulados e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 459.997,67 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração de Id. n.º 320209874 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 320209878.

Em suas razões, de Id. n.º 320209880, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo pericial, por ter sido realizado sobre cópia digitalizada do documento e não sobre o original, o que configuraria cerceamento de defesa; (ii) a nulidade do instrumento de confissão de dívida, por ter sido assinado, em nome do credor, por terceiro (seu genitor) sem procuração com poderes específicos; (iii) a invalidade do mesmo instrumento por ter sido assinado, em nome da devedora, por sócio que, à época, não detinha poderes formais de administração para contrair obrigações em nome da pessoa jurídica; (iv) que a sentença ignorou os comprovantes de pagamentos parciais realizados após a assinatura do termo, que totalizariam R$ 238.813,77; (v) a existência de contradição no julgado, que constituiu o título executivo pelo valor calculado com juros abusivos de 4,5% ao mês, embora tenha limitado a incidência futura de juros a 1% ao mês; (vi) que a cobrança de valores já pagos, aliada à má-fé, enseja a condenação do apelado à devolução em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Requer, assim, a anulação ou a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do pagamento parcial com o recálculo do débito e a condenação do apelado à repetição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Contrarrazões de Id. n.º 320209884 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da sentença que, após anulação de julgado anterior por este Sodalício e regular instrução probatória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação ajuizada por Felipe Gaspar Tocchini em face de Kasual Incorporadora e Construtora LTDA, constituindo em título executivo judicial o crédito oriundo de instrumento particular de confissão de dívida.

Antes de adentrar ao exame pormenorizado das teses recursais, afigura-se prudente delinear a dinâmica fática e processual que singulariza o presente feito.

A lide se instaura a partir de uma Ação Monitória fundada em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida". A estratégia defensiva da apelante, desde os embargos monitórios, não se limitou a uma simples negativa do débito. Pelo contrário, erigiu-se sobre pilares que atacam a própria gênese e validade do título, a saber: a suposta ausência de poderes do sócio que o firmou em nome da pessoa jurídica; a irregularidade na representação do credor, cujo instrumento foi assinado por seu genitor; a alegação de pagamento parcial; e a imputação de prática de agiotagem em razão dos juros pactuados.

É de crucial relevância rememorar que esta Câmara já se debruçou sobre a matéria, quando do julgamento do primeiro apelo. Naquela oportunidade, reconhecendo o cerceamento de defesa ante a necessidade de elucidação da controvérsia fática sobre a autenticidade das assinaturas, anulou a sentença primeva, que havia julgado antecipadamente a lide, e determinou o retorno dos autos à origem para a necessária instrução probatória.

Retornando os autos à origem e realizada a prova técnica determinada, o laudo pericial grafotécnico foi conclusivo ao atestar a autenticidade de ambas as assinaturas apostas no instrumento: tanto a do Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, pela apelante, quanto a do Sr. Eduardo Tocchini, em nome do apelado.

É, portanto, sob este novo panorama probatório, onde a autenticidade material das assinaturas já não constitui ponto controvertido, mas sim a sua eficácia jurídica e as demais questões de mérito, que a r. sentença ora guerreada foi proferida e que o presente recurso deve ser analisado.

Pois bem.

Passo, pois, a examinar as questões na ordem de prejudicialidade.

Da Preliminar de Nulidade da Perícia Grafotécnica

A apelante suscita, como questão prejudicial, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o exame foi realizado sobre cópia digitalizada do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida", e não sobre o documento original. Sustenta que tal fato inviabiliza a análise de elementos essenciais, como a pressão do punho escritor, e a detecção de possíveis adulterações, configurando cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a realização de perícia grafotécnica sobre o documento original constitui a prática ideal, por permitir ao experto uma análise mais completa e fidedigna dos elementos do grafismo. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado tal rigorismo, admitindo a validade da perícia realizada sobre cópias, desde que estas possuam qualidade suficiente para a análise e o laudo pericial seja conclusivo e bem fundamentado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO E JULGAMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – P
ERÍCIA GRAFOTÉNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 425, INCISO VI DO CPC/15 E VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA E DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1 .010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Consoante termos do artigo 425, IV, do CPC/15, a reprodução/cópia digitalizada de qualquer documento público ou particular declarada pelo advogado como autêntica, produz a mesma validade do documento original. Assim, comprovada a contratação do empréstimo consignado em discussão, à vista da autenticidade das assinaturas apostas no instrumento contratual – Cédula de Crédito Bancário –, apurada em perícia grafotécnica realizada na cópia digitalizada acostada aos autos, afiguram-se devidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado nos proventos ou benefício da parte autora. -”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011480-85 .2019.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO . VIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Adriana Silva dos Reis contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de dívida e reparação por danos morais formulados em face da Vivo S.A . O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência com base na perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato, que concluiu pela legitimidade da assinatura da Apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada sobre documento digitalizado é válida para comprovar a autenticidade da assinatura; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Apelante para acompanhamento da perícia. III . RAZÕES DE DECIDIR A realização da perícia grafotécnica sobre documento digitalizado é válida, desde que o perito ateste a suficiência do material analisado para a conclusão sobre a autenticidade da assinatura. O laudo pericial concluiu que a assinatura questionada apresenta convergências com os padrões gráficos da Apelante, não havendo indícios de falsificação. A ausência de intimação da parte acerca da realização da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa, pois a Apelante foi intimada para se manifestar sobre o laudo e permaneceu inerte. A condenação por litigância de má-fé decorre da tentativa da Apelante de desconstituir dívida baseada em documento cuja autenticidade foi confirmada pela perícia . IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106986420208110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025)

No caso em apreço, a análise do laudo pericial revela um trabalho técnico de notável rigor e profundidade. Os peritos não se limitaram à análise isolada da cópia digitalizada. Conforme expressamente consignado nos itens 2 e 4 do laudo, o cotejo foi realizado entre as assinaturas questionadas e um vasto acervo de "padrões coletados e documentos apresentados pelos envolvidos", o que inclui documentos originais e assinaturas colhidas em cartório para o fim específico da perícia.

A metodologia empregada, detalhada no item 5 do laudo, abrangeu uma gama extensa de características do gestual gráfico, como ataques, remates, andamento, valores angulares e curvilíneos, dinamismo, pressão e morfologia. As sobreposições digitais e os comparativos detalhados demonstram uma análise minuciosa que transcende as limitações de uma simples cópia.

Ademais, a apelante argui a nulidade de forma genérica, sem apontar, concretamente, qual elemento de convicção foi prejudicado ou de que modo a análise do documento original poderia conduzir a uma conclusão diversa. A mera alegação hipotética de que a cópia "pode efetivamente comprometer a análise" não é suficiente para invalidar um laudo técnico robusto e conclusivo, que atestou, com segurança, a autenticidade das assinaturas.

Portanto, considerando a qualidade e a profundidade do trabalho pericial, que se valeu de múltiplos padrões de confronto autênticos e de metodologia cientificamente reconhecida, a conclusão pela autenticidade das assinaturas se mostra hígida e confiável.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da perícia.

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito do apelo, que se cinge a três pontos centrais: a validade do negócio jurídico, a comprovação de pagamento parcial e a adequação dos encargos de mora.

Da Validade do Negócio Jurídico: Assinatura por Terceiro e Ratificação Tácita

A apelante sustenta a nulidade do instrumento de confissão de dívida sob um duplo fundamento: a assinatura em nome do credor, ora apelado, foi aposta por seu genitor, Sr. Eduardo Tocchini, sem a devida procuração com poderes especiais; e a assinatura em nome da devedora, ora apelante, foi aposta pelo sócio Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, que à época não detinha poderes formais de administração.

Quanto ao primeiro ponto, assiste razão à apelante ao afirmar que a confissão de dívida, por ser ato que exorbita da administração ordinária, exigiria, em tese, procuração com poderes especiais e expressos, nos termos do art. 661, § 1º, do Código Civil. A perícia, de fato, confirmou que a assinatura no campo do credor não partiu do punho do apelado, mas de seu pai.

Contudo, o ordenamento jurídico prevê mecanismos para a convalidação de atos praticados sem os poderes necessários. O artigo 662 do Código Civil é claro ao dispor que "o ato praticado por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, é ineficaz em relação àquele em cujo nome foi praticado, salvo se por este for ratificado". O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que a ratificação "há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato".

A propósito:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

No caso dos autos, a conduta processual do apelado configura um manifesto e inequívoco ato de ratificação tácita. Ao ajuizar a presente Ação Monitória, fundamentando toda a sua pretensão no instrumento de confissão de dívida assinado por seu genitor, e ao, posteriormente, manifestar concordância com o laudo pericial que confirmou tal fato, pugnando pela procedência da demanda com base nesse mesmo documento, o apelado validou, de forma inconteste, o negócio jurídico celebrado em seu nome.

A ratificação, uma vez operada, possui efeito
ex tunc
, retroagindo à data da celebração do ato e sanando a irregularidade da representação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO DO VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA . JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. TEMPESTIVA.
RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS ATOS PRATICADOS. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DO TJCE E DIVERSOS TRIBUNAIS BRASILEIROS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS . [...] O embargante defende ainda que o substabelecimento juntado posteriormente não ratificou os atos anteriormente praticados por patrono que não tinha poderes para tanto na época. Tal argumento, novamente, não se ampara. Isso porque a juntada do Substabelecimento com reserva de poderes de págs. 314/315 cumpriu o quanto ordenado por esta Relatora, tendo em vista o previsto no parágrafo único do art . 662 do Código Civil. Ora, a juntada do documento é ato inequívoco de ratificação dos atos anteriormente praticados pelo novo causídico do autor. Precedentes dos Tribunais Brasileiros. 5 . Ademais, apesar dos atos anteriores praticados pelo Dr. Thiago Alcântara terem sidos realizados sem o instrumento de procuração válido (vício sanado pela juntada posterior de substabelecimento com reserva de poderes) e assinados por ele de forma eletrônica, tais ações foram acompanhadas e assinadas em parceria com o advogado da parte autora (Dr. Antônio Vieira Gomes), então devidamente constituído com procuração acostada nos autos, inclusive sendo intimado de todos os atos processuais em que fez parte o causídico sem o referido mandato válido. 6 . Nesse panorama, ainda que omisso o Acórdão embargado, não se encontra ele maculado pelos vícios apontados, de modo que não ensejam qualquer mudança no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento combatido. 7. Recurso conhecido e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Decisão mantida .[...] ”
(TJ-CE - ED: 06286443720158060000 CE 0628644-37 .2015.8.06.0000, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2019)

Assim, a eventual ineficácia inicial do negócio foi plenamente superada, tornando o instrumento válido e eficaz entre as partes. A tese da apelante, portanto, esbarra na convalidação do ato pelo próprio titular do direito.

No que tange à assinatura do sócio Sr. Rafael Cotrim, embora formalmente afastado da administração para exercer cargo público, a prova dos autos, em especial as trocas de e-mails e mensagens, demonstra que ele continuava a exercer, de fato, a gestão da empresa, negociando pagamentos e tratando de assuntos financeiros.

A propósito:

Aplica-se, na espécie, a teoria da aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com aquele que, embora não tenha poderes formais, se apresenta e age como representante da pessoa jurídica. A Apelante não pode, agora, valer-se da própria torpeza para se eximir de obrigação validamente assumida e da qual se beneficiou.

Dessa forma, afasto as teses de nulidade do negócio jurídico.

A propósito:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TEORIA DA APARÊNCIA . CONTRATO ASSINADO POR EX-SÓCIO. APLICA-SE A TEORIA DA APARÊNCIA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS REVELAM QUE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SE DEU POR EX-SÓCIO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA COMPOR POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA . AGRAVO PROVIDO. 1. A teoria da aparência tem como intuito proteger direito de terceiro de boa-fé que, à época da celebração de negócio jurídico, desconhecia a ausência de poderes da pessoa a que se apresenta como representante da pessoa jurídica, conferindo, deste modo, segurança e estabilidade às relações jurídicas e, no caso em questão, há contundentes indícios de que houve a representação de fato da empresa a atrair a aplicabilidade da teoria da aparência, de modo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade da pessoa jurídica a compor o polo passivo da demanda. 2 . Agravo de Instrumento à que se dá provimento.”
(TJ-PR 01091981420248160000 Londrina, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 05/03/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Da Alegação de Pagamento Parcial e do Ônus da Prova

A apelante insiste na tese de que realizou pagamentos parciais no montante de R$ 238.813,77, conforme planilha apresentada em seu recurso, e que tais valores não foram considerados pelo juízo de origem.

A questão se resolve pela correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, insculpidas no artigo 373 do Código de Processo Civil. Compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

O apelado desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar o instrumento de confissão de dívida, prova escrita que confere verossimilhança à existência do crédito. Caberia, portanto, à apelante, na condição de devedora, comprovar o pagamento, que é o fato extintivo da obrigação por excelência.

A apelante juntou comprovantes de transferências bancárias, parte delas destinadas ao próprio apelado e parte a uma terceira pessoa, Sra. Mariana Tocchini, que alega ser sua irmã. O juízo sentenciante, em sua primeira análise, equivocadamente afirmou que os depósitos seriam anteriores ao contrato, o que não corresponde à realidade. Contudo, na segunda sentença, o fundamento para a rejeição foi a ausência de nexo causal entre os pagamentos e a dívida em questão.

De fato, a mera apresentação de comprovantes de depósito, especialmente aqueles realizados em favor de terceiro, não é suficiente para, por si só, comprovar a quitação, ainda que parcial, da dívida específica objeto da monitória.

Era ônus da apelante demonstrar, de forma inequívoca, que tais transferências se destinavam à amortização do débito confessado no instrumento de ID 19124600. Tal prova poderia ter sido feita por meio de recibos, trocas de mensagens que vinculassem os pagamentos à dívida, ou outros meios idôneos, o que não ocorreu.

A alegação de que os depósitos para a irmã do apelado foram feitos a pedido deste carece de qualquer substrato probatório, permanecendo no campo das meras alegações. A Apelante, ao longo de toda a instrução processual, não produziu prova robusta nesse sentido, falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Assim, correta a sentença ao não acolher a tese de pagamento parcial por ausência de prova do fato extintivo.

Dos Juros e da Necessidade de Recálculo do Débito

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, o recurso da apelante merece parcial acolhida.

A apelante, desde os embargos monitórios, impugna a taxa de juros de 4,5% ao mês, prevista no instrumento de confissão de dívida para o caso de inadimplemento, e utilizada pelo apelado na planilha de cálculo que instruiu a petição inicial.

A r. sentença, em sua fundamentação, afastou a alegação de agiotagem, mas, em seu dispositivo, determinou que o valor da condenação fosse acrescido de "juros legais de 1% (um por cento) ao mês". Ao julgar os embargos de declaração subsequentes, o magistrado reforçou que a sentença já havia limitado os juros ao patamar legal.

Ocorre que a decisão incorreu em uma contradição material. Embora tenha limitado os juros futuros a 1% ao mês, o dispositivo sentencial constituiu como título executivo judicial o valor exato pleiteado na inicial (R$ 459.997,67), quantia esta que, conforme se extrai da planilha do próprio apelado, foi apurada mediante a aplicação da taxa contratual de 4,5% ao mês sobre as parcelas vencidas.

O negócio jurídico celebrado entre as partes é uma relação civil de mútuo entre particulares, não se submetendo às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Portanto, a estipulação de juros remuneratórios ou moratórios é limitada ao dobro da taxa legal, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) e os artigos 406 e 591 do Código Civil, o que corresponde, na prática, a 1% ao mês. A cláusula que prevê juros de 4,5% ao mês é, portanto, manifestamente abusiva e nula de pleno direito neste excesso.

Ao constituir o título executivo com base no valor já inflado por juros ilegais, a sentença, na prática, convalidou a abusividade que seu próprio dispositivo buscou afastar, gerando um enriquecimento sem causa para o credor.

A correção da taxa de juros deve retroagir para expurgar do montante principal os encargos abusivos aplicados desde o vencimento de cada parcela.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, em caso análogo, pela necessidade de limitação dos juros de mora em contratos civis, conforme se extrai do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DO EMBARGANTE. SUSCITADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFASTAMENTO. DOCUMENTO EXECUTADO QUE É TÍTULO EXECUTIVO POR FORÇA DE LEI (ART . ART. 784, XII, DO CPC E ART. 28 E 29, DA LEI N. 10 .931/04). PRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REQUERIDA VEDAÇÃO . NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO PACTUADOS APÓS 31.03.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N . 1.963-17/2000. PREVISÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. "MORA DEBITORIS" . REQUERIDA DESCARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N. 2 DO STJ COMO PARÂMETRO (RESP . N. 1.061.530/RS) . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JUROS MORATÓRIOS. PLEITO DE LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE .
CLÁUSULA QUE ESTIPULA JUROS DE MORA DE 5% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ. LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS . PROVIMENTO NO PONTO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA . ATRIBUIÇÃO APENAS AO RÉU (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n . 0300625-85.2017.8.24 .0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024).”
(TJ-SC - Apelação: 0300625-85 .2017.8.24.0077, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, para determinar que o valor a ser constituído como título executivo judicial seja apurado em fase de liquidação de sentença, partindo-se do valor original de cada parcela inadimplida, sobre as quais deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o respectivo vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), por se tratar de ilícito contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que o valor a ser constituído como título executivo judicial seja apurado em fase de liquidação de sentença. O cálculo deverá partir do valor original de cada parcela inadimplida, conforme previsto no "Instrumento Particular de Confissão de Dívida", sobre as quais deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025